Tribunal: STF
Processo: ARE 1403764
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Recurso adesivo. Pretensão tendente à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Não verificação de carência da ação. Artigo 6º, II, da Lei Complementar Municipal 367/2016 de Barueri que tivera os respectivos termos repetidos no artigo 6º, II, da Lei Complementar Municipal 383/2016. Interesse de agir presente. Precedente do Órgão Especial desta Corte. Recurso improvido, portanto. Apelação. Ação civil pública. Pretensão tendente à exoneração de servidores nomeados para os cargos em comissão criados pelo artigo 6º, II, da Lei Complementar Municipal 383/2016. Inconstitucionalidade desse dispositivo que, ao menos à primeira vista, se verifica a justificar a suscitação de incidente próprio. Observância à regrada cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal). Portanto, suscitação de incidente de inconstitucionalidade com consequente determinação de remessa dos autos ao colendo Órgão Especial desta Corte.” (doc. 82, pg. 2)



    Acolhido o argumento da parte recorrida de inconstitucionalidade do art. 6°, II, da Lei Complementar Municipal 383/2016, os autos foram remetidos ao Órgão Especial da Corte a quo, o qual proferiu a seguinte decisão:



    “Apelação. Ação civil pública. Pretensão tendente à exoneração de servidores nomeados em comissão para os cargos criados pelo artigo 6º, II, da Lei Complementar Municipal 383/2016, com consequente contratação de servidores mediante aprovação em concurso público e pagamento de indenização a título de danos coletivos. Declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 6º, II, da Lei Complementar Municipal 367/2016 pelo egrégio Órgão Especial. Dispositivo apontado pelo autor que consubstanciou repetição dos termos do artigo declarado inconstitucional nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Reconhecimento de inconstitucionalidade dessa norma indicada por esse recorrente que se impõe, consoante o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cargos cujas descrições das atribuições não são típicas de assessoramento, chefia e direção. Aliás, servidores nomeados para o exercício dessas funções que desempenharão atividades técnicas próprias do magistério. Violação com a criação desses cargos em comissão aos artigos 111, 115, I, II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Exoneração desses servidores nomeados em comissão que se impõe, com consequente substituição, no prazo de cento e vinte (120) dias e sob pena de multa diária, por servidores nomeados após aprovação mediante concurso público. Entretanto, dano coletivo não demonstrado. Ausência de prova de que o serviço não fosse prestado pelos servidores irregularmente contratados. Indenização indevida. Recurso parcialmente provido, portanto.” (doc. 88, pgs. 2 e 3)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 98).



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, "a" da Constituição Federal c/c o art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, alega-se a violação aos arts. 1°, 2°, 18, 29, 30, incisos I e V, 34, VI, "c", e 37, incisos II e V, todos da Carta Constitucional. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção, e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos pelo Plenário desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 15.224/2005 DO ESTADO INCONSTITUCIONALIDADE. DE GOIÁS. É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e Motorista de Representação. Ofensa ao artigo 37, II e V da Constituição Federal. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos XI, XII, XIII, XVIII, XIX, XX, XXIV e XXV do art. 16-A da lei 15.224/2005 do Estado de Goiás, bem como do Anexo I da mesma lei, na parte em que cria os cargos em comissão mencionados” (ADI 3.602/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2. Os cargos em comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. 3. Ação julgada procedente” (ADI 3.706/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Por fim, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, no que concerne à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 3.602, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, assentou a inconstitucionalidade da norma municipal por incorrer em criação de cargos de direção, chefia e assessoramento desprovidos da necessária e característica relação de confiança. No mesmo sentido: ADI 1141, Rel. Ministra Ellen Gracie, Dj 29/08/03, ADI/MC 1269, Rel. Ministro Carlos Velloso, Dj 02/06/95, dentre outros. 2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. O debate em relação aos efeitos da Lei nº 3.364/10 do município de Cubatão caracterizaria mera ofensa a direito local, cuja análise é vedada nesta instância, nos termos da Súmula nº 280/STF, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ 5. Agravo regimental desprovido” (RE 710.350-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULAS 279 E 280/STF. ‘É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico’ (ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos, bem como saber se existe subordinação entre o servidor nomeado para a função criada pela lei e seu respectivo superior hierárquico, faz-se necessário analisar as legislação local impugnadas (Leis nºs 1.786/1998, 1.983/2001, 2.203/2005, 2.267/2005, 2.370/2007, 2.609/2009, 2.675/2010 e 2.843/2011) e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 820.442-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE1.130.006-AgR/SP, de Minha Relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator